Tribunal: TJDFT
Processo: 0738453-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSER-DF. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. AUXÍLIO CRECHE. CÁLCULOS. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. INPC. INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA. INOCORRÊNCIA.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).

2. Não há excesso de execução quando a Contadoria elabora cálculos de acordo com os parâmetros determinados na sentença.

3. Recurso conhecido e não provido.